Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-61.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e danos morais. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da coisa julgada. Insurgência da autora. Descabimento. Escorreito desfecho dado ao caso pelo d. Magistrado "a quo". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.